Tribunal: STF
Processo: Inq 629
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-07-01
Data de publicação: 1993-07-01

Ementa:
- Inquerito penal. Questão de ordem.
          -  Deputado federal  que ja  deixara  de se-lo,  estando no
exercício de mandato de Prefeito Municipal quando foi denunciado pela
Procuradoria-Geral  da  Republica que  não  mais  tinha  legitimidade
para faze-lo.
          -  Esta Corte tem decidido (assim, entre outros, no "Habeas
corpus"  n. 68.967,  Plenário) que,  em se  tratando de crimes contra
bens, serviços ou interesse da União, o Tribunal Regional Federal e o
competente  para processar e  julgar o  Prefeito Municipal acusado de
sua pratica.
          Questão  de ordem que se resolve com o desentranhamento das
pecas   para as  quais  a  Procuradoria-Geral  da Republica  não mais
tinha   legitimidade   para  produzi-las,  bem  como  a  remessa   do
inquerito  ao Tribunal Regional Federal da 1. Regiao, que se tornou o
competente para processa-lo.